Tribunal: TJDFT
Processo: 0000901-64.2012.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000901-64.2012.8.07.0005 RECORRENTE: MARCIO ALVES DUARTE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI - TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - DISCUSSÃO ENTRE VÍTIMA E RÉU - PORTE ILEGAL DE ARMA - CRIME AUTÔNOMO - PROVA DA AUTORIA - ENTREGA DA ARMA - SOBERANIA DO JÚRI - REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO - COMPENSAÇAO NÃO PROPORCIONAL - AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - VÁRIAS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. 1) A constatação pelos jurados de que a tentativa de homicídio foi motivada por desavenças das partes em razão de uma delas ter praticado um furto em detrimento da outra anos antes não retira a possibilidade de o Conselho de Sentença reconhecer o privilégio previsto no art. 121, § 1o, do CPP, a partir de um juízo de valor segundo o qual o crime ocorreu sob violenta emoção. Tal qual ocorre em relação às qualificadoras, o Conselho de Sentença possui soberania para constatar a ocorrência do privilégio, bem como extrair dos fatos o seu alcance, sem vinculação a conceitos jurídicos. 2) A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pela tentativa de homicídio só é possível quando demonstrado que ambas as condutas foram praticadas no mesmo contexto, sendo a primeira preparatória da segunda. Precedentes. 3) Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que se dissocia, integralmente, do conjunto probatório, incluindo as provas colhidas na fase de inquérito. Havendo provas que amparem a decisão dos jurados, no sentido de que o primeiro réu teria entregue a arma ao segundo, ainda que paralelamente a outras das quais resulte conclusão diversa, não se caracteriza a hipótese do art. 593, III, "d", do CPP. 4) É possível a compensação entre a reincidência e a confissão, por representarem circunstâncias preponderantes. Contudo, em se tratando de multireincidência, a compensação não deve ser proporcional. 5) A existência de diversas condenações definitivas permite ao juiz que avalie negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, desde que não haja bis in idem. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos o que tange à motivação fútil. Aduz que a decisão do Conselho teria incorrido em erro no tocante à aplicação da pena-base acima do mínimo legal; b) artigos 59 e 95, ambos do Código Penal, pugnando pelo aumento da fração redutora da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal, 59 e 95, ambos do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais tais como relatadas demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030